Tribunal: TJSP
Processo: 0016452-13.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Injúria e ameaça – Recurso ministerial - Materialidade e autoria do delito de injúria racial comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e por testemunha – Ameaça que não incutiu fundado temor no ofendido – Condenação pelo delito de injúria racial de rigor – Pena fixada no mínimo legal – Regime inicial aberto e substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos

Ementa:
Apelação – Injúria e ameaça – Recurso ministerial - Materialidade e autoria do delito de injúria racial comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e por testemunha – Ameaça que não incutiu fundado temor no ofendido – Condenação pelo delito de injúria racial de rigor – Pena fixada no mínimo legal – Regime inicial aberto e substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016452-13.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
JOSELI FÁTIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
condenar Joseli Fátima dos Santos ao cumprimento das penas de 01 ano de
reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e pagamento de 10 dias-
multa, no mínimo legal, por incursa no art. 140, § 3o, do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
2
Apelação Criminal com Revisão no 0016452-13.2017.8.26.0577
Apelante: Ministério Público
Apelada: Joseli Fátima dos Santos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 7.491
Apelação Injúria e ameaça Recurso ministerial -
Materialidade e autoria do delito de injúria racial
comprovadas pelos depoimentos prestados pela
vítima e por testemunha Ameaça que não incutiu
fundado temor no ofendido
Condenação pelo
delito de injúria racial de rigor
Pena fixada no
mínimo legal Regime inicial aberto e substituição
da pena corporal por uma restritiva de direitos -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 211/214, que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar Joseli
Fátima dos Santos ao cumprimento da pena de 10 dias-multa, por
incursa na pena do art. 140, caput, do Código Penal.
A acusada foi absolvida da imputação do
crime previsto no art. 147, do Código Penal, com fundamento no art.
386, inc. III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público
pugnando pela condenação da ré como incursa no artigo 140, § 3o, e
no artigo 147, ambos combinados com o artigo 61, II, f, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal. (fls. 218/223).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pela Defesa (fls. 241/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de condenar a ré
pelos delitos de injúria racial e ameaça, no parecer de fls. 253/257.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de agosto
de 2015, em horário não bem apurado, na Rua Siqueira Campos, no
897, Vila Nova São José, na cidade de São José dos Campos/SP,
JOSELI FÁTIMA DOS SANTOS injuriou José Carlos Alberto,
ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos
referentes à sua cor, negra.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições
de tempo e lugar supracitadas, JOSELI FÁTIMA DOS SANTOS
ameaçou José Carlos Alberto, por palavra, de causar-lhe mal injusto
e grave.
Conforme restou apurado, a vítima, José
Carlos, e sua ex-companheira JOSELI mantiveram relacionamento
até o ano 2000, mas residem no mesmo endereço o ofendido na
residência da frente e a acusada, na dos fundos. Insatisfeita por
questões relacionadas à separação, na data dos fatos a ré interpelou
a vítima e injuriou-a, chamando-a de “macaco”, em razão de a vítima
ser negra, e de “filho da puta”, e ainda afirmou que a mataria.
Comporta parcial provimento a insurgência
do Ministério Público.
A materialidade do delito de injúria racial
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), bem como
pela prova oral trazida aos autos.
A autoria está igualmente comprovada.
A acusada negou a prática delitiva, relatando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
4
que foi casada com a vítima por muitos anos, tiveram quatro filhos,
mas está separada há mais de dez anos. Era agredida constantemente e por este motivo resolveu terminar o
relacionamento. É casada atualmente com um haitiano, que é da
raça negra.
A versão exculpatória deve ser rechaçada,
pois dissociada das demais provas produzidas no curso da instrução
criminal.
O ofendido confirmou os fatos descritos na
denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, a acusada dirigiu-se até o
seu local de trabalho e chamou-o de “macaco”, “rato”, “senzala” e
“negro”. A ré também chamava sua filha de “rata” e “macaquinha”. A
origem das desavenças foi em decorrência da perda da guarda das
filhas pela acusada.
A testemunha Jéssica, aluna de capoeira da
vítima, presenciou os fatos. A acusada já quebrou telhado, janelas e
costuma chamar o ofendido de “macaco” e o ameaça de morte.
Vê-se, portanto, que o crime de injúria racial
restou configurado no momento em que a ré ofendeu a vítima, com o
nítido
propósito
de
menosprezá-la,
utilizando-se
de
termos
pejorativos, tais como - “macaco” e “rato”.
Importante salientar que, como se observa,
ficou demonstrado o animus injuriandi, tipificada, assim como a
injúria qualificada por preconceito racial, face o teor das palavras
proferidas pela ré.
Como bem salientou o Ministério Público em
suas razões recursais:
“Para a caracterização do delito de injúria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
5
racial, basta que o autor atue com o objetivo de ofender a dignidade e o
decoro de alguém e que ele o faça utilizando referências à raça, à cor,
à etnia, à religião, à origem, à condição de idoso ou de portador de
deficiência. A intenção é a de ofender, de menosprezar, de humilhar a
pessoa de uma especial maneira, invocando aspectos relativos à raça,
à cor, à etnia etc. Daí se vê que é irrelevante determinar se o autor
acredita ou não nas teorias raciais, pois o que importa é a conduta, são
as ofensas com a utilização de elementos referentes à raça.
Note-se que o objetivo é proteger a honra da
vítima e a sua dignidade como ser humano. Para ela, tanto faz se o
autor da ofensa comunga ou não de princípios racistas; para a vítima,
o que importa são as ações concretas que lhe ferem a dignidade,
independentemente das reais convicções do agressor.”
Nesse sentido é o entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“Apelação criminal - Injúria Racial - Sentença
condenatória pelo art. 140, § 3o, do Código Penal, fixando penas
substitutivas e regime inicial aberto. Recurso Defensivo com pleito de
absolvição, por insuficiência probatória. Materialidade e autoria
comprovadas - Ré que negou a acusação em juízo. Vítima que é
Guarda Municipal e fazia patrulhamento com um colega GCM e um
fiscal, quando a ré se aproximou do fiscal dizendo-lhe 'voltou, seu
demônio', 'vocês são todos corruptos', e em seguida, voltou-se contra o
ofendido, dizendo-lhe 'vou ferrar com sua vida, seu macaco'. A ré
recebeu voz de prisão e então, novamente, gritou 'você está me
prendendo porque te chamei de macaco? Mas você é macaco mesmo'.
Relatos da vítima e testemunhas confirmando a acusação narrada na
denúncia, e que a ré, ainda, exaltada, chutou a porta da viatura e
bateu a cabeça contra o vidro. Dolo inconteste. Comprovada a
subsunção do fato ao tipo penal incriminador Ré que se valeu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
6
elementos referentes à cor e etnia da vítima para injuriá-la. Dosimetria.
Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Sem
alteração nas demais fases. Regime prisional inicial aberto mantido.
Manutenção das penas restritivas de direitos. Recurso da Defesa
desprovido.” (Apelação no 1501267-85.2017.8.26.0567, 8a Câmara de
Direito Criminal, Relatora Dra. Ely Amioka, j. 15/05/2020).
Importante destacar ainda que, é irrelevante
que a recorrida tenha sido casada com o ofendido e que atualmente
esteja casada com estrangeiro da raça negra.
É evidente que, o fato de a acusada ter em
sua convivência pessoas da cor negra, não impede que cometa o
delito de injúria racial. Além disso, o dolo exigido pelo tipo penal
restou demonstrado, pois a ré dirigiu-se até o local de trabalho da
vítima para ofender a honra e a dignidade dela, proferindo
xingamentos envolvendo a cor da pele dela.
Com
relação
à
ameaça,
não
comporta
provimento a insurgência do Ministério Público, pois não foi
suficiente para intimidar, incutir fundado temor no ofendido ou
mesmo abalar sua tranquilidade.
Como bem fundamentado na r. sentença:
“Ainda que a acusada tenha dito que mataria
a vítima, não houve seriedade. Acusada e vítima, embora separadas,
moram no mesmo endereço. As desavenças retroagem à época da
separação, ocorrida em 2000, portanto, há quase 20 anos. A vítima
tem porte físico muito maior e, além disso, é professor de capoeira, não
sendo crível que tenha se intimidado.”
Consequentemente, temos que a condenação
da apelante pelo crime de injúria racial era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016452-13.2017.8.26.0577 -Voto no 7491
7
Passo à análise da dosimetria das penas.
Fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano
de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando-as definitivas em
razão da ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de
aumento ou diminuição.
Diante das circunstâncias fáticas do delito
(praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa), o regime inicial
aberto é o que se mostra mais adequado ao caso, consoante disposto
no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Presentes os requisitos do art. 44 do Código
Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena corporal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
condenar Joseli Fátima dos Santos ao cumprimento das penas de
01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por
incursa no art. 140, § 3o, do Código Penal.
Roberto Porto
Relator